Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-68.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007523-68.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELINA MENDES FIGUEREDO - CPF: 026.091.093-77 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. CONDIÇÃO DE “MULA”. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 À CONTA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 530 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) a aplicação da fração máxima redutora para a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06; e (iii) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; e (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime de expiação de pena mais brando que o semiaberto já estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não merece conhecimento, pois a circunstância já foi aplicada na sentença.

5.

A condição de “mula” do narcotráfico não impede a aplicação da causa de diminuição do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, mas permite a fixação de fração redutora diferente da máxima, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A fixação da fração de 1/6 para a redução da pena pelo tráfico privilegiado fundamenta-se na voluntária inserção da ré na prática criminosa, o que confere maior reprovabilidade à sua conduta.

7.

O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §2.o,
b
, do Código Penal, pois a acusada é primaria e a pena restou estabelecida em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
: "1.
A
inserção voluntária do agente na prática criminosa é fator que justifica a redução da pena na fração mínima de 1/6 pelo tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.o 11.343/06, arts. 33,
caput
, § 4.o, e 40, V; CP, art. 33, § 2.o, b.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 765.614/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.452/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELINA MENDES FIGUEIREDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELINA MENDES FIGUEIREDO
contra a r. sentença
vista no ID 242187759,
proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1007523-68.2022.8.11.0042,
condenou-a
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais constantes do documento digital de ID 260580179, a acusada pleiteia a
retificação da dosimetria da pena
, requerendo: (
i
) o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; (
ii
) a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, com consequente reajuste da pena final e o

abrandamento do regime inicial
de cumprimento.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 264448751
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 265309751,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação ao
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, é certo que o apelo
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juiz sentenciante, na segunda etapa do cálculo penal, aplicou a aludida circunstância em favor da acusada, consoante visto no ID 254947295 - Pág. 11.

No mais, registra-se
ab initio
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
06/05/2022
, por volta das 15h59min, na Rodovia BR-364, KM 387, na cidade de Cuiabá/MT, a denunciada
ELINA MENDES FIGUEIREDO
foi presa em flagrante delito
transportando
e
trazendo consigo
substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entre diferentes Estados da Federação, com a utilização de transporte público de passageiros (ônibus).

Conforme relatado na exordial acusatória, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de fiscalização em veículos de transporte coletivo de passageiros, com o auxílio de cães farejadores, no Posto da PRF localizado no KM 387 da BR-364 e, durante a referida fiscalização de rotina, um ônibus interestadual da empresa Útil, que realizava o itinerário Cuiabá/MT – Goiânia/GO, foi abordado pelos agentes, os quais fizeram entrevistas com os passageiros daquele coletivo.

Ao verificarem a passageira da poltrona n.o 17, identificada como a ora acusada, os policiais notaram que ela demonstrava acentuado nervosismo diante da presença policial no interior do veículo, apresentando dificuldades para responder a questionamentos simples, além de tremores nas mãos e na voz. Indagada acerca da existência de bagagens, a denunciada confirmou possuí-las, apresentando os tickets de identificação n.o 2377553 e 2377554. Diante de seu comportamento suspeito, os agentes solicitaram que exibisse sua bagagem para averiguação.

Na sequência, os policiais rodoviários federais realizaram a inspeção da mala da increpada, encontrando em seu interior 05 (cinco) tabletes de substância análoga à
cocaína
equivalentes a
5,985 kg (cinco quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas)
. Questionada sobre a origem do entorpecente, confessou ter sido contratada para transportar a droga até a cidade de Goiânia/GO, recebendo, em contrapartida, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na ocasião, foram apreendidos, além da substância ilícita, a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em dinheiro, duas mochilas com vestimentas, um aparelho celular da marca Motorola, de cor cinza, bem como documentos pessoais. [Denúncia, ID 254947180].

Por esses fatos, restou
denunciada por tráfico interestadual de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre a recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

254946693); do boletim de ocorrência (ID 254946695); do termo de exibição e apreensão (ID 254946698); do laudo pericial atestando que os materiais apreendidos apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 254947157) e, sobretudo, dos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais
Fernando Cesar Moraes Koehler
e
Diandro Ramos Lacerda
implicando-a na prática da narcotraficância
interestadual (Mídias, ID 254947244).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06
:

A Defesa pleiteia a
majoração do
quantum
de redução pela especial diminutiva
prevista no artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, argumentando que a recorrente atuou unicamente como “mula”, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a concessão do benefício
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Com efeito, o juízo sentenciante já reconheceu a referida causa redutora em favor da recorrente, por entender que preenchia os requisitos legais, e fixou a redução na fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme trechos extraídos da sentença:

“[...]
Terceira fase
:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Por outro lado, o
enquadramento na condição de “mula”
, como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e nosso egrégio Tribunal de Justiça,
serve como circunstância concreta para modular a fração da causa especial de diminuição de pena no tráfico privilegiado
.

Isso acontece
não
pelo fato da expressiva quantidade de entorpecente apreendida (
5.985kg de COCAÍNA
), até porque no caso destes autos já foi utilizada na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena basilar,
mas sim porque a conduta de se colocar à disposição para ser cooptada pelo submundo do tráfico de drogas se reveste de maior gravidade
, permitindo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa, senão vejamos:

“(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condição de “mula” não justifica, por si só, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mas autoriza a sua aplicação em 1/6, tendo em vista que, mesmo como transportador, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico, motivo pelo qual, reconhecida a ocorrência de manifesta ilegalidade, a pena foi redimensionada
. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC n. 765.614/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei).

“(...) “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a simples atuação do agente como ‘mula’
, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo,
embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade”
(AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)” em (AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023)”. (N.U 0005120-62.2019.8.11.0006, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) – destaquei.

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) [...]”
– Sentença, ID 254947295, p. 11-12.

Após detida análise dos autos, constata-se que
o magistrado de primeiro grau agiu em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, que prevê como
adequada a adoção do redutor no percentual de 1/6 (um sexto),
tendo em vista que a inserção voluntária da recorrente no universo do tráfico de drogas confere maior reprovabilidade à sua conduta, justificando, assim, a aplicação da fração mínima prevista no ordenamento jurídico.

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INSUFICIENTES PARA NEGAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, À FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. MULA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
Tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto não são suficientes para justificar a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu encontra-se na condição de mula, a hipótese é de aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mas à menor fração legal (1/6), modulação feita em razão da quantidade de droga apreendida, conforme entendimento jurisprudencial mencionado
”.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 958.963/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
SEXTA TURMA
, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.) – Destaquei.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a fração de 1/6 para aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, em razão da apreensão de 10,300 kg de maconha e da atuação do agravante como "mula".

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/6 aplicada para a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é adequada, considerando a quantidade de droga apreendida e a condição do agravante como "mula".

III. Razões de decidir3. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rebatidas na decisão monocrática.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior respalda a aplicação da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena em casos que envolvem a figura de "mula", devido à maior gravidade da conduta
. 5. A mera repetição de argumentos já analisados viola o princípio da dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é adequada em casos que envolvem a figura de 'mula'.
2. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e incide o óbice da Súmula n. 182 do STJ." Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 21-E, § 2o; Lei de Drogas, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.203/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.608.430/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt no RMS 70.986/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2023”.
(AgRg no AREsp n. 2.462.452/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

Nesse cenário, concluo que deve ser mantida a
minorante
em questão
na fração mínima de 1/6 (um sexto).

II –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nesse ponto, constatando-se que
ELINA MENDES FIGUEIREDO
é primária, sem antecedentes criminais e a ela foi imposta a pena no patamar de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
[ID 254947295, p. 9-13]
,
verifico que agiu com acerto o MM. Magistrado singular ao aplicar-lhe o regime de cumprimento de pena intermediário [semiaberto], até porque, nada mais fez do que observar as regras que disciplinam a temática nos moldes do art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal,
verbis
: “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e

não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”.

Dessa forma, sem mais delongas,
conservo o regime inicial semiaberto
fixado à recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
ELINA MENDES FIGUEIREDO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1007523-68.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025